Tribunal: TJDFT
Processo: 0739601-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739601-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CÁSSIO FERNANDO DO NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição de próprio punho, apresentada por Cassio Fernando do Nascimento, pela qual postula seja revista sua condenação. Verifica-se que o sentenciado não instruiu o feito com a documentação necessária à análise do seu pedido. Dessa forma, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor, verificando o recurso e as medidas adequadas para propiciar o exame da pretensão. Prazo de 10 dias. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator